Tribunal: TJMT
Processo: 1024377-69.2022.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024377-69.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), ATIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 10.267.424/0001-70 (AGRAVANTE), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 027.502.531-44 (ADVOGADO), JAIRO FUNKE - CPF: 820.876.791-34 (ADVOGADO), SANDRO ROBERTO ALMEIDA - CPF: 202.807.708-55 (ADVOGADO), RICARDO VAZ CARDOSO - CPF: 631.685.101-49 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL -

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TRIBUTÁRIO - ISSQN – CDA QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – ALEGAÇÃO DE EXTRAVIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “Não se mostra possível a análise da questão posta em sede de exceção de pré-executividade, pois tal exame, pelo teor dos argumentos trazidos pelo Agravante, demandaria dilação probatória, considerando que incumbiria ao contribuinte a prova da ausência de certeza e liquidez dos títulos”. (N.U 1012397-33.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020)

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ATIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME

AGRAVADO(S):

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ATIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME
em face da decisão interlocutória prolatada pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
M.M. Fabrício Sávio da Veiga Carlota
, nos autos da Execução Fiscal no 0000936-43.2014.8.11.0037 movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade diante da necessidade de dilação probatória.

Como causa de pedir recursal, a parte agravante defende que “
ao princípio da celeridade, razoável duração do processo e economia processual o extravio do Processo Administrativo no 26621/2011- 53 que impugnou as CDA ́S exequendas e as da execução fiscal 8220-10.2011.811.0037, ficou provado exaustivamente na sentença proferida no Mandado deSegurança 0000570- 67.2015.8.11.0037 tanto que foi ratificada por unanimidade em reexame necessário pelo TJMT
”.

Assevera que diante do extravio do processo “
subtraiu do Judiciário qualquer possibilidade de exercer o controle da legalidade das certidões de dívida ativa que lastreiam esta execução fiscal, a retirou do sujeito passivo (agravante) a amplitude do direito de defesa”
.

Ao final, pugna pela reforma da decisão para extinguir a execução fiscal diante do extravio do processo administrativo.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido –id. 152613693 -.

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo de instrumento - id. 160311688 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 164405185 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se verifica do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória
que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade diante da necessidade de dilação probatória.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a Execução Fiscal
no. 0000936-43.2014.8.11.0037
em face de
ATIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME
, decorrente da
CDAs nso5757/2011, 5419/2013, e 5570/2011
, no valor de
R$ 29.936, 96
, vigente na época da propositura (10/02/2014)
.

A parte executada, ora agravante, opôs exceção de pré-executividade alegando a ilegalidade da cobrança diante do extravio do processo administrativo no 26621/2011-53, que havia impugnados as CDA ́S exequendas.

O juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade ao seguinte fundamento,
in verbis
:

“No caso sub judice, o excipiente alega nulidade da CDA, uma vez que o processo administrativo foi extraviado, impedindo o excipiente/executado de exercer o direito de contraditório e ampla defesa.

Todavia, é uníssona a jurisprudência no sentido de que a exceção de pré-executividade somente é cabível quando diz respeito às condições da ação ou aspectos formais do título executivo, matérias que podem ensejar o seu conhecimento ex officio.

A matéria suscitada exige dilação probatória, não havendo elementos suficientes para se aferir o lapso decadencial/prescricional.

Assim, não cabe apreciação de matérias em sede de exceção concernente ao estrito interesse das partes, que não se tratam de matéria de ordem pública, que não estão demonstradas de plano e que necessitam da produção de provas.

Desse modo, não há como acolher a pretensão da parte excipiente, vez que não preenche os requisitos de admissibilidade atinentes à espécie, devendo ser deduzida em sede própria possibilitando uma discussão mais ampla sobre as matérias de defesa a serem discutidas pelas partes”

Em razão da irresignação, a parte agravante interpôs o presente agravo de instrumento.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como é cediço, cabível o oferecimento da objeção de pré-executividade, antes de garantido o juízo, para discussão sobre questões de ordem pública, que poderão ser reconhecidas a qualquer tempo e, inclusive, de ofício.

Além disso, importa observar que a objeção de pré-executividade não comporta dilação probatória e, repita-se, somente pode versar sobre matérias que podem ser conhecidas de ofício.

Nesse sentido é a súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Com efeito, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição.

Não obstante a isso, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo.

Com efeito, a controvérsia cinge-se a respeito do fato que a parte agravante sustenta que houve extravio do processo administrativo no 26621/2011-53, sob o fundamento que tal fato foi reconhecido no autos do Mandado de Segurança no 0000570-67.2015.8.11.0037.

No caso, o Mandado de Segurança no 0000570-67.2015.8.11.0037 apenas reconheceu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário garantida pelo art. 151, II, do CTN, como se vê:

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANCA e JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para DETERMINAR que a autoridade impetrada se abstenha de excluir a impetrante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte —"Super simples” pelos motivos acima elucidados.

Aliado
a isso, a fundamentação da decisão foi baseada no art. 151, do CTN, conforme aresto que ratificou a sentença:

REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
EXCLUSÃO DO SUPER SIMPLES
–
RECURSO ADMINISTRATIVO NÃO APRECIADO
– IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO –
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
–
POSSIBILIDADE
A TEOR DO ARTIGO 151, III, DO CTN –
SENTENÇA RATIFICADA
.

1. “A partir da protocolização tempestiva do recurso administrativo, a autoridade fazendária fica impedida de lançar o débito fiscal na conta corrente do contribuinte, até o julgamento definitivo do contencioso administrativo.” (...) (N.U 0001269-80.2014.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 18/06/2020)

2. Sentença ratificada.

Logo, não há como reconhecer, de forma robusta, que o Mandado de Segurança no 0000570-67.2015.8.11.0037, embora tenha informações do suposto extravio.

Ressalta-se, ainda, que o Parecer Técnico Fiscal no 124/CFIS/2014 também não reconheceu o extravio do processo administrativo, mas tão somente, nos fatos, descreveu que “o processo,
aparentemente foi extraviado”.

Assim, não há documentos nos autos que demonstre de forma segura que houve extravio do processo administrativo, de modo que é necessário a dilação probatória para verificar se realmente houve extravio do processo no 26621/2011-53.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – SUPOSTO EXTRAVIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - ANÁLISE DOS REQUISITOS DA CDA – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou, por meio da Súmula no 393, no sentido de que A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

As alegações relativas à nulidade da execução - em razão da não juntada ou extravio dos processos administrativos que originaram as CDAs, bem como da ausência de exigibilidade dos títulos executivos - implicam o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, considerando que incumbiria ao contribuinte a prova da ausência de certeza e liquidez dos títulos, o que atrai a incidência do Enunciado Sumular n. 7/STJ. (AgInt no AREsp 1539467/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 20/05/2020).

Não se mostra possível a análise da questão posta em sede de exceção de pré-executividade, pois tal exame, pelo teor dos argumentos trazidos pelo Agravante, demandaria dilação probatória, considerando que incumbiria ao contribuinte a prova da ausência de certeza e liquidez dos títulos.

(N.U 1012397-33.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020)

Ademais, tanto é necessário a dilação probatória que a parte agravante opôs Embargos à Execução no1004541-62.2023.8.11.0037 apresentando a mesma controvérsia, isto é, a inexigibilidade do título executivo diante do extravio do processo administrativo no
26621/2011-53.

Partindo dessas premissas, não merece reforma a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, razão pela qual o desprovimento do recurso de agravo de instrumento é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023